Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-15.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004084-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS

DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIANNA ALVES ARAUJO - CPF: 935.400.002-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal. Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1004084-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

AGRAVADA:

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADA:

MARIANNA ALVES ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
, em face da decisão monocrática desta Magistrada (Id 83663490), que rejeitou aclaratórios opostos pela ora agravante, para manter o indeferimento da petição inicial da reclamação constitucional manejada pela mesma em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Temporária.

Nas razões recursais, coligidas no Id 86488955, após um breve resumo dos fatos iniciais, sustenta, a agravante, que seu direito está amparado no art. 988 do CPC vigente, salientando, também, o cabimento da presente reclamação “
quando decisões efetivamente prolatadas por Turmas Recursais, conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas
” (sic).

Assevera que há precedentes proferidos por este Tribunal, pelo que entende que deve ser preservada sua competência, apontando os autos nº. 1004469-93.2017.8.11.0002, de relatoria do e. Des. Rubens Oliveira Santos Filho como precedente inaugural em reconhecer o custeio das diferenças dos encargos educacionais não acobertados pelo FIES, pelo acadêmico. Por sua vez, aponta o entendimento firmado nos autos nº. 1002524-03.2019.8.11.0002, de relatoria do e. Des Guiomar Teodoro Borges, que reconhece a impossibilidade da cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade.

Ressalta que o descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário enseja o cabimento da Reclamação para preservar a autoridade das decisões da Corte.

Esclarece que não se trata de valores adicionais de mensalidade escolar, tampouco de reajuste que a instituição educacional realizou, mas de declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de valores disponibilizados pelo FIES a menor do praticado pela entidade de ensino privada e que gerou o débito.

Explica que o MEC e o FNDE deram causa aos valores remanescentes não financiados na Instituição de Ensino Superior – IES, porque implementou teto máximo para o 1º e 2º semestre de 2016, de modo que ainda que o aluno obtivesse o percentual de 100% de financiamento, os valores efetivamente alocados em seus contratos para custear os encargos educacionais nas IES privadas seria no máximo o montante estabelecido pelas travas sistêmicas do FNDE, que não foram suficientes para custear a integralidade da mensalidade.

Destaca
“que não se trata de valores adicionais de mensalidade escolar, tampouco de reajustes que a Instituição realizou em 2015 que não é objeto da demanda (...). O Ministério da Educação – MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE deram causa aos valores remanescentes não financiados na Instituição de Ensino Superior – IES, notadamente porque implementou TETO máximo de R$ 39.000,00 no período de 2015 e de R$ 42.983,70 para o 1.º e 2.º semestre de 2016, respectivamente, sendo que os valores para os alunos que possuem o financiamento são pactuados junto ao governo federal para todos os períodos, a

cada semestralidade, conforme Termos de Adesão, portanto, ainda que o aluno obtivesse o percentual de 100% de financiamento, os valores efetivamente alocados em seus contratos para custear os encargos educacionais na IES Privada seria no máximo o montante estabelecido pela travas sistêmicas do FNDE e não foram suficientes para custear a integralidade”
(sic).

Aponta que decisões recentes desta Corte solidificou entendimento da legalidade e legitimidade na cobrança das diferenças a serem pagas pelo acadêmico, não acobertadas pelo FIES.

Assenta, nesse sentido, violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LV, 22, 102, III, 170, IV, 207 e 209, I, todos da CF/88, ressaltando que a “
interpretação lançada da decisão do E. TJ/MT quanto à ilegitimidade da cobrança desses valores não custeados pelo FIES, tampouco pela parte Recorrida acarreta interpretação desarmônica com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal”
(sic).

Por tais fundamentos requer a retratação da decisão recorrida, para que “
o presente agravo seja recebido e devidamente julgada a Reclamação Constitucional pelo colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, cassando a decisão exorbitante proferida pela Primeira Turma Recursal, com a consequente cassação do Acórdão prolatado na E. Primeira Turma Recursal, reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança conforme precedente nos autos do Proc. 8020722-69.2019.811.0001, subsidiariamente, requer-se ao menos O ENTENDIMENTO esposado em caso idêntico nos autos do Proc. 1002524- 03.2019.811.0002 proferido neste Sodalício, para fins de extirpar o dano moral”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, por meio do presente recurso de agravo interno a instituição de ensino reclamante busca infirmar a decisão monocrática desta Magistrada, que indeferiu a petição inicial da Reclamação Constitucional maneja pela ora agravante, por entender que o instrumento não se amolda em nenhuma das hipóteses permissivas do rol taxativo do art. 988 do CPC vigente.

Eis a ementa do
decisum
:

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.

3. Petição inicial indeferida.”

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados igualmente de forma monocrática.

Excelências, a presente reclamação foi proposta contra o v. acórdão proferido pela e. Segunda Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado nº. 0021301-56.2019.811.0001, interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº. 8021301-17.2019.811.0001 ajuizada pela acadêmica Marianna Alvez Araujo, que tramitou perante o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, cujo recurso foi provido à unanimidade, retificando a sentença que declarou inexigível o débito no valor de R$7.234,71 (sete mil e duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), determinando, ainda, que a reclamante/agravante se abstivesse de negativar o nome da recorrida e, por fim, condenou-a em dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

A agravante alega que o acórdão proferido pela Turma Recursal é contrário a precedentes recentes desta Corte de Justiça, que solidificou entendimento da legalidade e legitimidade na cobrança das diferenças dos encargos educacionais não acobertados pelo FIES, sob a responsabilidade do acadêmico, ressaltando que o descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário enseja o cabimento da Reclamação para preservar a competência da Corte Estadual.

A valer, como pontuado na decisão recorrida, a reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.

Segundo dispõe o art. 988 do CPC vigente:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Assim é que o manejo da reclamação só é admissível nas hipóteses excepcionais acima elencadas, e quando proposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais – caso em mesa –, imprescindível também a necessidade do preenchimento dos requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP nº. 3 de 07.04.16, vejamos:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, nos seguintes termos:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.
”

Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

Assim é que, ao analisar o juízo de admissibilidade da presente reclamação, se mostra ausente o interesse processual por inadequação da via eleita, vez que o meio utilizado pela instituição educacional
não
é o mecanismo adequado para rever decisões proferidas pelo Colegiado Recursal, ainda que contrárias a precedentes sem eficácia vinculante desta Corte em casos análogos.

Como se vê, trata-se a ação originária de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por discente do curso de Medicina da instituição reclamante, fundada na alegação de cobrança indevida de diferenças de valores das mensalidades do curso superior do qual é beneficiário de bolsa de 100% do FIES.

Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes pelo Magistrado
a quo
, Dr. Walter Pereira de Souza, todavia, julgou procedente o pedido contraposto da instituição demandada, a fim de condenar a parte autora a efetuar o pagamento do valor de R$7.234,71 (sete mil e duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária (Id 79332451), e, em grau recursal, o recurso inominado interposto pela parte autora/interessada, registrado sob o nº. 0021301-56.2019.811.0001, de relatoria da i. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, foi provido, à unanimidade, pela Turma Recursal (Id 79332453), integralizado pela decisão de rejeição de embargos declaratórios opostos pela instituição de ensino aqui agravante (Id 79332454).

Diante desse cenário, a instituição de ensino superior, ora reclamante, manejou a presente reclamação, alegando que o Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal é contrário aos precedentes desta Corte Estadual em casos análogos.

No entanto, os precedentes a desafiar o manejo da reclamação constitucional se restringem às orientações dotadas de autoridade vinculante, ou seja, aquelas enumeradas no art. 927 e §5º do CPC/15
[1]
, que tem o condão de vincular decisões posteriores, sendo impositivo para o Tribunal que o produziu e também para os demais órgãos a ele subordinados, obrigando que os órgãos jurisdicionais adotem aquela mesma tese jurídica em situações análogas.

Logo, ao que se afigura, pretende, por esta via, a reforma do acórdão para reconhecer a existência dos débitos cobrados do acadêmico e o direito à cobrança, de modo que o assunto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que cinge-se à rediscussão do julgado, utilizando da espécie como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, como por este Sodalício.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ARTS. 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016.
”
(N.U 1012465-46.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

A título de complementação, em relação à matéria de fundo – legalidade ou não da cobrança de diferenças de mensalidade –, não é outro o entendimento desta c. Seção de Direito Privado em casos absolutamente análogos. Confira-se:

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –
INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE
– AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

“Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.

Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.” (N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

“A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.”
(REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)” (N.U 1012459-39.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

“
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –
ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE
- AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.

Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.

Se a ação civil pública (nº 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.”
(N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Desta forma, eventual violação de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, e, via de consequência, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021